Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-58.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001187-58.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON DINIZ DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GOMES DE SOUSA - CPF: 460.707.701-10 (VÍTIMA), CLAUDIO ALEXANDRE MACIEL DA ROSA - CPF: 788.952.191-04 (VÍTIMA), SABRINA HEINEN - CPF: 948.913.891-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO - REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA - CONTINUIDADE DELITIVA – (ART. 155, §1o E § 4o, I e II, C/C ART. 71 DO CP) –
RECURSO DEFENSIVO

–

1. ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – CONTUMÁCIA DELITIVA –
2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA
–
FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DO DANO SUBSCRITO POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL COM DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
É inaplicável o Princípio da Insignificância ao agente multirreincidente, pois tal condição demostra a alta reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ;

2.

Uma vez demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica consistente no
laudo pericial de constatação do dano
subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil detentores de curso superior, ou da confissão judicial do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada, não há embasamento legal para excluir a referida circunstância qualificadora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Anderson Diniz da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos, 8 meses e 20 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
61 dias-multa
, pela autoria, em continuidade delitiva, de dois crimes de
Furto majorado
pelo
repouso noturno
e
qualificado
pelo rompimento de obstáculo e pela escalada previsto no art. 155, §§ 1° e 4
, I e II
, c/c art. 71 do CP.

Inconformado, em razões recursais, pugna
absolvição
mediante a aplicação do Princípio da Insignificância, almejando, acaso seja vencido nesta, pelo
afastamento da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência, nos autos, de laudo pericial apto a confirmar sua incidência (Id. 93782517).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 93782520);
igualmente
, em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição do sumário respectivo (Id. 95527985):

“Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado mediante escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno (art. 155, §1o e § 4o, incisos I e II, CP) na forma continuada (art. 71, CP) – Condenação – Irresignação defensiva: Pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta – Aplicação do princípio da Insignificância – Impossibilidade – Valor da
res
que não pode ser considerado ínfimo. Ademais, sendo o apelante multirreincidente, obsta-se a aplicação do princípio da insignificância – Pretendido ainda o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a alegação de ausência de laudo pericial – Impossibilidade – Desnecessidade de prova técnica para a configuração da qualificadora – Depoimento de testemunha confirmando o rompimento e dano, bem como pela confissão do acusado. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021